Tribunal: STF
Processo: Rcl 70275
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental em reclamação. A reclamação foi julgada improcedente, em razão de no caso em análise ter sido verificada a aplicabilidade do Tema 181 RG e, em consequência, ter sido afastada a incidência do Tema 622 RG. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida no agravo regimental, no caso concreto.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, conforme o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.



    4. Houve omissão no julgamento do agravo regimental, uma vez que não houve pronunciamento sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos ora embargantes.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para conceder a gratuidade de justiça.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.531 AgR ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.